Tribunal: TJBA
Processo: 0700122-60.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700122-60.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: Davi Souza Santos e outros

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
APELADO
.
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADORA QUE
FOI DE ENCONTRO
AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO N. 1139, STJ. NECESSIDADE DE REVIS
ITAÇ
ÃO DO JULGADO PARA RECONHECER A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA PELO AGENTE (
ART.

33,
§ 4º,
LEI N. 11.343/06). REFLEXOS NA DOSIMETRIA DA PENA.
CÁLCULO SANCIONATÓRIO REPROCEDIDO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0700122-60.2021.8.05.0150
, proveniente da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA
, em que figura como Apelante,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Davi Souza Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
para, nos exatos termos do voto do Relator, revisitar o acórdão de id. n. 34727651, proferido por esta Turma Julgadora em 03 de outubro de 2022 e reconhecer, em benefício de
Davi Souza Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, § 2
º,
Lei n. 11.343/06),
o que se faz, ainda,
para
recalcular
sua pena e aplicar-lhe a reprimenda final de
04
(
quatro
)

ano
s
e
02
(
dois
)
meses
de reclusão
e
483
(
quatrocentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
ex vi
art. 33, § 2
º, “
b
”
do Código Penal.

Salvador/BA, de de 2023.

T001